Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA INTERNAÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POSITIVO. CONCESSÃO DE CONCESSÃO DE SAÍDA ESPECIAL, SEGUIDA DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto contra decisão que concedeu saídas especiais a jovem que cumpre medida socioeducativa de internação em decorrência de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas e emprego de arma.
2. A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.
3. Uma vez demonstrado comportamento satisfatório em relação a todos os eixos do processo socioeducativo, com indicação de saídas especiais voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais por meio de relatório especializado, revela-se, por ora, e a princípio, prematura a pretensão voltada à concessão de saídas teste e sistemáticas ao socioeducando, as quais demandam prévia e gradual reinserção e observação extramuros.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.